Tribunal: STF
Processo: RHC 206842
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 574.933/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventuais nulidades na decisão de pronúncia ou daquelas ocorridas antes dela.



    2. Na hipótese, diante de decisão soberana do Conselho de Sentença, é inviável a desconstituição do julgado, neste momento processual, sob pena de ferir a soberania dos vereditos.



    3. Agravo regimental não provido” (doc. eletrônico 65).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta que 



    “[não] houve a prejudicialidade do objeto do ‘Habeas Corpus’ impetrado no STJ em relação aos pacientes Ronaldo e Paulo que foram condenados, tendo em vista que o objeto do Writ não foi questionar a pronúncia ou a condenação dos pacientes, mas a existência de flagrante ilicitude da prova desde o recebimento da denúncia, sendo certo que é direito dos pacientes a análise deste pleito, independente de já ter havido condenação, eis que uma vez reconhecida a nulidade o que restará prejudicada é a decisão baseada em prova ilícita” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 72).



    Argumenta, nesse contexto, que 



    “[...] que a testemunha Leone Martins, policial civil, afirmou que uma testemunha do sexo feminino, a qual não quis se identificar, compareceu até a delegacia relatando que os Pacientes tinham a intenção de matar um agente penitenciário e que a vítima Wanderson fora atingida erroneamente.



    O Ministério Público valeu-se desse depoimento em seus memoriais e, com base nesse fundamento, os pacientes foram pronunciados e hoje se encontram condenados” (pág. 7 do doc. eletrônico 72).



    Sustenta, outrossim, que “a visualização pelos policiais, da conversa travada em celular de posse atribuída ao paciente Ronaldo, e cujo interlocutor seria ou o paciente Flávio (teve a AP trancada) ou o envolvido Kevin (conforme se deduz da denúncia), se deu à revelia da Lei e da Constituição” (pág. 8 do doc. eletrônico 72).



    Requer, ao final, “o reconhecimento da ilicitude das provas apontadas e o seu consequente DESENTRANHAMENTO do processo, bem como, a declaração de nulidade dos atos resultados da ilegalidade, inclusive a pronuncia e a condenação pelo Tribunal do Juri […]” (pág. 10 do doc. eletrônico 72).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 79). 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto dos Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 89).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que julgara prejudicado o HC 574.933/MG, com seguinte teor:



    “Inicialmente, consoante informações de fls. 660-750 (e-STJ), em relação ao paciente Lázaro Daniel Souza da Silva e Flávio Ribeiro Bueno, verifica-se a manifesta perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, o ora paciente Lázaro foi absolvido e, em relação à Flávio, houve o trancamento da ação penal em razão de decisão proferida por esta relatoria (RHC 99533).



    Quanto aos demais pacientes, Ronaldo e Paulo Henrique, também é manifesta a perda superveniente do objeto do writ, tendo em vista que, consoante informações de fls. 660-750 (e-STJ), em sessão plenária do tribunal do júri ocorrida em 2/9/2020, os paciente foram condenados, respectivamente, à pena de 11 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, regime fechado, como incurso no art. 121, §2º, I, IV e VII, c/c arts. 29 e 20, §3º, c/c art. 14, II, c/c art. 180, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal e à pena de 14 anos de reclusão, como incurso no art. 121, §2º, I, IV e VII, c/c arts. 29 e 20, §3º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    Ora, não é demais trazer à colação alguns precedentes que corroboram o entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventuais nulidades na decisão de pronúncia ou daquelas ocorridas antes dela” (doc. eletrônico 42).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    No mais, o acórdão ora questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame.



    Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    II – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, ‘por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame. 



    […]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 171.700 AgR/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. ART. 121, § 2º, II E IV. WRIT QUE ATACA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. A condenação superveniente pelo Tribunal do Júri torna inviável a discussão, na sede eleita, da parte da sentença de pronúncia dedicada às qualificadoras. O exame da pertinência, ou não, das qualificadoras, se dará na apelação que tramita no Tribunal de Justiça. 2. Ordem indeferida” (HC 85.037/MA, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator